Tribunal: TJDFT
Processo: 0718417-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL X JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. QUESTÃO CONTROVERTIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADOVOCATÍCIOS.
1. A 2a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal foi criada com o propósito de apreciar as execuções fiscais relativas a ICMS, devidamente inscrito em dívida ativa, tratando-se sua competência, porque fixada em razão da matéria, de natureza absoluta.
2. Admitida pelo ato normativo instituidor a redistribuição dos feitos ao novel juízo especializado, desde que, entretanto, não estivessem sentenciados no momento de sua instalação.
3. No caso dos autos, além de o feito já se encontrar sentenciado, o que, por si só, impede a redistribuição do processo, o cumprimento de sentença se limita a honorários advocatícios, de sorte a não se autorizar a fixação da competência, com a redistribuição do processo, com fulcro no art. 3o e parágrafo único da Resolução n° 11/2020 deste Tribunal de Justiça, notadamente porque os honorários advocatícios constituem matéria estranha à cobrança de ICMS.
4. A competência, portanto, deve ser fixada conforme a regra geral estabelecida no art. 516 do CPC/2015, segundo a qual o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.